Tribunal: TJDFT
Processo: 0005743-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005743-63.2016.8.07.0000 RECORRENTE: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Inicialmente, esta Presidência admitiu o recurso extraordinário (ID 14912389 – p. 72/73). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem “onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.430/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso” (ID 45249328). Assim, tendo em vista o julgamento final da ADI 5.430/DF, (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2023 PUBLIC 06-06-2023), ratifico o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário de ID 14912389 (p. 72/73). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023